Tribunal: TJDFT
Processo: 0749669-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749669-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALBERTH BORGES BATISTA IMPETRANTE: HENRIQUE OLIVEIRA PATRICIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas em que figura como paciente WALBERTH BORGES BATISTA tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 2a Vara Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do processo 0738103-60.2023.8.07.0001, decretou a prisão temporária do ora paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 2°, §4°, da Lei 8.072/90. Após a análise do pedido liminar, o qual foi indeferido, o órgão ministerial oficiou pela prejudicialidade do presente Habeas Corpus, em razão da revogação da prisão temporária no Juízo de origem. Conforme informações prestadas pelo juízo de origem (ID 53694093), a prisão temporária foi revogada. Portanto, ficou prejudicado o presente writ, em face do desaparecimento superveniente do interesse de agir, eis que revogado o decreto de prisão temporária. Em sendo assim, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno, julgo prejudicado o presente habeas corpus. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora